Tribunal: STF
Processo: ARE 1408898
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 1):



    “Apelação e Reexame Necessário - Ação Civil Pública - Obrigação de fazer – Obras necessárias para assegurar a acessibilidade no prédio do Fórum de Mogi Guaçu - Necessidade de adaptações no prédio público para assegurar plena acessibilidade das pessoas com deficiência ao local - Previsão constitucional (arts. 23, II, 227 e 244 da CF/88), além do Estatuto da Pessoa com Deficiência (LF nº 13.146/2015) - Mora da Administração - Descabimento - Inaplicabilidade da teoria da reserva do possível, sob pena de afastar os princípios e direitos constitucionais de salvaguarda da dignidade da pessoa com necessidades especiais - Efetivação dos direitos constitucionais que atrai a prerrogativa da determinação forçada pelo Poder Judiciário, sem afronta ao princípio da tripartição dos poderes - Questão orçamentária que não pode se sobrepor a direito fundamental garantido constitucionalmente - Precedentes do C. STF e deste Egrégio Tribunal de Justiça - Sentença de procedência mantida – Recursos oficial e voluntário improvidos.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 9) 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2°; 37; e 167, da Constituição da República. Nas razões recursais, aduz-se, que: 



    “O acórdão merece ser reformado, na medida em que a r. decisão recorrida implica violação ao artigo 2º da Constituição Federal, que consubstancia o princípio da divisão funcional dos poderes. Como se vê, não há por parte do Ente Público qualquer negativa aos direitos elencados na exordial ou omissão na elaboração da política pública de acessibilidade. O que se verifica, após uma análise mais acurada dos autos, é que o Parquet busca substituir-se à vontade do Administrador e adentrar em sua discricionariedade técnica, a fim de compeli-lo a adotar medida diversa da já implementada para solução do problema. E, ao acolher tal pretensão, o Tribunal a quo acabou por efetuar indevido controle do mérito administrativo, afrontando o princípio da separação dos poderes.“ (eDOC 11, p. 7).



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 13).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO PARQUET ESTADUAL VISANDO ASSEGURAR A ACESSIBILIDADE DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA OU MOBILIDADE REDUZIDA ÀS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DE MOGI GUAÇU/SP. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PRIMEIRO GRAU. DECISÃO MANTIDA PELO TJSP. RE DO ENTE ESTATAL ALEGANDO VIOLAÇÃO AOS ARTS. 2º, 37 E 167, TODOS DA CF. APELO CORRETAMENTE OBSTADO NA ORIGEM. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO.” (eDOC 32, p. 1) 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.



    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.



    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.



    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012)



    Na espécie, o Tribunal de origem assentou suas razões de decidir no seguinte sentido (eDOC 7, pp. 4-10):



    “(...)



    Com efeito, não há se falar em ingerência do Poder Judiciário na esfera de atribuição do Poder Executivo, uma vez que, na espécie, não se trata de ato discricionário pelo qual o Estado pode estabelecer a sua prioridade de política pública, mas, sim de ato vinculado a comando legal constitucional e infraconstitucional. Como é sabido, a discricionariedade não é ilimitada e deve seguir os ditames constitucionais e legais. Nesse contexto, não pode o Poder Executivo eximir-se de cumprir mandamento legal, sob o pretexto de critérios de conveniência e oportunidade. O direito à acessibilidade está previsto nos artigos 227, § 2º, e 224 da Constituição Federal, que enunciam o dever do Estado relativamente à adequação dos prédios públicos, para atender as demandas das pessoas com deficiência:



    (...)



    Ademais, a acessibilidade é um direito fundamental das pessoas portadoras de deficiência ou de mobilidade reduzida e, por conseguinte, tem eficácia imediata, consoante expressa previsão do artigo 5º, §1º, da Constituição Federal. Por seu turno, o Estatuto da Pessoa com Deficiência (LF nº 13.146/2015), impõe aos entes públicos a necessidade de tal adequação ao dispor em seu artigo 3º, I, que acessibilidade deve ser entendida como a “possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida“. Significa dizer que a adaptação dos prédios públicos é obrigação do poder público desde a promulgação da Carta Constitucional de 1988. A Constituição Federal, com vistas a proteger o interesse das pessoas com deficiência, outorgou concorrentemente a todos os entes políticos a competência administrativa para sua proteção e garantia. É o que se deflui do artigo 23, inciso II, da Carta da República:



    (...)



    A Fazenda Pública, ao deixar de implantar os mecanismos de acessibilidade necessários à adequada mobilidade das pessoas com deficiência, fere os dispositivos constitucionais e legais supramencionados. No mais, mostra-se inadmissível a Fazenda Pública Estadual, servir-se de argumentos genéricos sobre a impossibilidade financeira e orçamentária, a fim de justificar o descumprimento de suas obrigações legais. Repita-se, pois, que não há qualquer violação à separação dos poderes e à discricionariedade da Administração Pública com o acatamento da pretensão inicial, visto que não se pretende, in casu, fazer o Poder Judiciário ingressar na esfera discricionária das escolhas políticas do administrador estadual, mas impor que a Administração se desincumba de um dever legal e constitucionalmente imposto. Ora, a Fazenda Pública Estadual não pode simplesmente negar-se a atender o direito fundamental de acessibilidade, reputando-o inconveniente ou inoportuno. O Poder Executivo tem sua esfera de discricionariedade garantida pela separação de poderes (cláusula pétrea da Constituição Federal) que, entretanto, não atinge a concessão de direitos fundamentais, inerentes ao ser humano. Ademais, a ré não comprovou a alegada incapacidade econômico-financeira para implementar as obras de acessibilidade e, como se não bastasse, não se aplica ao caso o princípio da reserva do possível. Ressalte-se, ainda, que a preocupação do administrador público com o atendimento dos direitos e garantias previstos na Constituição Federal deve ser prioridade de governo, cumprindo ao Poder Judiciário socorrer aqueles que utilizam a via judicial para que sejam efetivados tais direitos, não havendo se falar em suposta violação aos princípios da discricionariedade e da tripartição dos Poderes. No caso em tela, não se trata de escolha da Administração posto que, conforme dito alhures, a Constituição e a legislação sobre a matéria impõem ao administrador que garanta a acessibilidade das pessoas com deficiência, regulamentando, ainda, os padrões a serem observados.



    (...).” 



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 32, pp. 6-11)



    “(...)



    15. O parecer é pelo desprovimento do agravo, tendo em vista que o agravante não conseguiu desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que permanecem incólumes e subsistem. 16. O Tribunal a quo adotou os seguintes fundamentos como razões de decidir, no ponto que interessa:



    (...)



    17. A decisão tomada está em plena sintonia com o entendimento dessa Suprema Corte a respeito do tema, não havendo que se falar em violação ao princípio da separação de poderes (art. 2º da CF) sob o argumento de que houve ingerência indevida do poder judiciário na efetivação de políticas públicas. 18. Na verdade, nos exatos termos do princípio da separação de poderes (sistema de freios e contrapesos) e em consonância com a jurisprudência do STF (v.g. AI nº 739.151-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/5/2014 e RE nº 628.159-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/06/2013, entre inúmeros outros), a Corte a quo reconheceu a legitimidade da decisão judicial destinada a assegurar a concretização, pelo poder público, das medidas que garantam os direitos fundamentais e sociais dos cidadãos, determinando acertadamente a implementação das providências reputadas urgentes e imprescindíveis para a adequação do prédio do Fórum de Mogi Guaçu às normas de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, disto não resultando qualquer violação ao art. 2º da CF. 19. Como é cediço, a separação dos poderes não é absoluta e sempre é passível de interferência, via controle judicial, quando evidenciada qualquer arbitrariedade ou inércia do poder público na implementação de políticas públicas que, como no presente caso, são amplamente resguardadas na legislação ordinária (Lei nº 13.146/2015) e no próprio texto constitucional (arts. 227 e 244, CF), destinando-se a assegurar os mecanismos de acessibilidade indispensáveis à mobilidade das pessoas com deficiência e/ou limitação na locomoção (mobilidade reduzida). 20. De modo que a realização das obras necessárias para a acessibilidade no Fórum de Mogi Guaçu/SP e suas dependências é questão que efetivamente não se insere no contexto da discricionariedade da administração pública, tratando-se na verdade da concretização de direito consagrado no ordenamento jurídico vigente e, em maior extensão, erigido à condição de direito fundamental (CF, arts. 5º, §1º; 23, II; 244 e 227, §2º). 21. Quanto à alegada violação à reserva do possível, a arguição também não prospera eis que, conforme bem assentado pelo Tribunal a quo, “a ré não comprovou a alegada incapacidade econômico-financeira para implementar as obras de acessibilidade e, como se não bastasse, não se aplica ao caso o princípio da reserva do possível”. 22. A propósito, “O entendimento do Supremo é no sentido de que o postulado da separação dos poderes (CF, art. 2º) não repele a possibilidade do Judiciário determinar, ao Estado, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas.” (RE nº 1.308.740-AgR/TO, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 02/12/2021). Ainda neste mesmo sentido:



    (...)



    23. Ante o exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo desprovimento do agravo.”



    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Multa diária. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Princípio da separação dos poderes. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 1182251-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15-04-2019)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MEDIDAS DE PREVENÇÃO DE DESASTRES. DESLIZAMENTOS DE ENCOSTAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1118222-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 01-02-2019)



    Ademais, quanto à alegação de contrariedade ao artigo 2º da Constituição Federal, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o julgamento pelo Poder Judiciário da legalidade dos atos dos demais poderes, como é o caso da garantia de acessibilidade das pessoas com deficiência, não representa ofensa ao princípio da separação dos poderes. Nesse sentido:



     “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS. MOBILIDADE REDUZIDA. ACESSO À ESCOLA PÚBLICA. EXECUÇÃO DAS ADAPTAÇÕES NECESSÁRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 28.7.2014.



     1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 891.418-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.8.2015).



     “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente